Tribunal: TJDFT
Processo: 0729917-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PRIVADO. INTIMAÇÃO CENTRAL REGULAÇÃO DE LEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela, contudo, nao apreciou a questao da responsabilidade pelas despesas decorrentes da internacao em hospital particular.
2. Aduz a autora/recorrente que a responsabilidade do Distrito Federal em arcar com os custos decorrentes da internacao deve ser estabelecida a partir do dia 04.08.2020, data em que o Hospital Anchieta diligenciou para transferir a parte autora para leito de UTI da rede pública.
3. Sobressai do documento de ID 21505245 que Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) foi intimada da decisão que antecipou a tutela em 05.08.2020, às 11h17, ID 21505236, com transferência da autora/recorrente em leito regulado na UTI/Hospital de Campanha - PM – HCPM, apenas, em 12/08/2020 a 00h00min, ID 21505242.
4. Não que se falar em condenação ao pagamento das despesas em data pretérita, porquanto não configurada a omissão estatal. Não consta dos autos qualquer documento que comprove a solicitação de vaga antes da intimação da CERIH da decisão que antecipou a tutela.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a arcar com as despesas da parte autora/recorrente em Hospital particular, desde a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar, em 05.08.2020, às 11h17, até a transferência para UTI/Hospital de Campanha - PM – HCPM, em 12/08/2020 a 00h00min, ID 21505242 . Mantidos os demais termos da Sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.